Tribunal: TJES
Processo: 0002338-63.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. REQUISITOS LEGAIS. POSSE QUALIFICADA. DESTINAÇÃO PRODUTIVA E MORADIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por José Fernandes Resende e Auliner Beralde Resende contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de usucapião especial rural, diante da ausência de demonstração dos requisitos legais, notadamente a posse qualificada, contínua, pacífica, com destinação produtiva voltada à subsistência familiar, bem como a ausência de individualização precisa da área objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se restaram comprovados os requisitos legais indispensáveis para o reconhecimento da aquisição da propriedade rural por meio de usucapião especial, nos termos do art. 191 da Constituição Federal e do art. 1.239 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A análise do conjunto probatório revela que os apelantes não residem no imóvel, tampouco exercem posse contínua e produtiva voltada à própria subsistência e de sua família, limitando-se a visitas esporádicas e alegações de atividades agrícolas de pequena monta, sem comprovação robusta.

4)
Depoimentos testemunhais e laudos técnicos demonstram que o imóvel não possui cercamento, benfeitorias produtivas ou qualquer exploração econômica sistemática que configure o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais.

5)
A oposição manifesta dos proprietários registrais desde o início da demanda descaracteriza a posse mansa e pacífica, requisito indispensável à configuração da usucapião.

6)
A ausência de individualização precisa do imóvel, mediante planta, memorial descritivo e certidão atualizada, impede o acolhimento da pretensão, por se tratar de requisito essencial à segurança jurídica e à estabilidade das relações dominiais.

7)
Manifestação do Ministério Público pela improcedência, corroborando a ausência de elementos que demonstrem posse qualificada e destinação produtiva do imóvel.

8)
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a usucapião especial rural exige, além da posse prolongada, efetiva exploração produtiva voltada à moradia e ao sustento da família (REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A usucapião especial rural exige demonstração cumulativa de posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, por prazo superior a cinco anos, associada à moradia e à exploração econômica do imóvel para subsistência própria e familiar.

2. A ausência de individualização precisa da área pretendida, mediante planta, memorial descritivo e certidão atualizada do imóvel, impede o deferimento da pretensão de usucapião.

3. O reconhecimento de oposição pelos proprietários registrados inviabiliza o requisito da posse mansa e pacífica, obstando a configuração da usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: art. 191 da Constituição Federal; art. 1.239 do Código Civil; §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002338-63.2015.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FERNANDES RESENDE e outros

APELADO: JOSE WLADEMIRO EMERY DE CARVALHO e outros (7)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. REQUISITOS LEGAIS. POSSE QUALIFICADA. DESTINAÇÃO PRODUTIVA E MORADIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por José Fernandes Resende e Auliner Beralde Resende contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de usucapião especial rural, diante da ausência de demonstração dos requisitos legais, notadamente a posse qualificada, contínua, pacífica, com destinação produtiva voltada à subsistência familiar, bem como a ausência de individualização precisa da área objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se comprovados os requisitos legais indispensáveis para o reconhecimento da aquisição da propriedade rural por meio de usucapião especial, nos termos do art. 191 da Constituição Federal e do art. 1.239 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A análise do conjunto probatório revela que os apelantes não residem no imóvel, tampouco exercem posse contínua e produtiva voltada à própria subsistência e de sua família, limitando-se a visitas esporádicas e alegações de atividades agrícolas de pequena monta, sem comprovação robusta.

4)
Depoimentos e laudos técnicos demonstram que o imóvel não possui cercamento, benfeitorias produtivas ou qualquer exploração econômica sistemática que configure o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais.

5)
A oposição manifesta dos proprietários registrais desde o início da demanda descaracteriza a posse mansa e pacífica, requisito indispensável à configuração da usucapião.

6)
A ausência de individualização precisa do imóvel, mediante planta, memorial descritivo e certidão atualizada, impede o acolhimento da pretensão, por se tratar de requisito essencial à segurança jurídica e à estabilidade das relações dominiais.

7)
Manifestação do Ministério Público pela improcedência, corroborando a ausência de elementos que demonstrem posse qualificada e destinação produtiva do imóvel.

8)
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a usucapião especial rural exige, além da posse prolongada, efetiva exploração produtiva voltada à moradia e ao sustento da família (REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A usucapião especial rural exige demonstração cumulativa de posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, por prazo superior a cinco anos, associada à moradia e à exploração econômica do imóvel para subsistência própria e familiar.

2. A ausência de individualização precisa da área pretendida, mediante planta, memorial descritivo e certidão atualizada do imóvel, impede o deferimento da pretensão de usucapião.

3. O reconhecimento de oposição pelos proprietários registrados inviabiliza o requisito da posse mansa e pacífica, obstando a configuração da usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: art. 191 da Constituição Federal; art. 1.239 do Código Civil; §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da configuração dos requisitos legais indispensáveis à aquisição da propriedade pela via da usucapião especial rural, à luz do artigo 191 da Constituição Federal e do artigo 1.239 do Código Civil, que exigem, cumulativamente, posse mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, por prazo superior a cinco anos, e utilização do imóvel para moradia e produção destinada à subsistência própria e de família.

A sentença recorrida, com acerto técnico e absoluto rigor jurídico, reconheceu que os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo no que se refere à posse qualificada e à destinação produtiva do imóvel.

Tal conclusão decorre de criteriosa análise dos depoimentos colhidos em audiência, dos documentos acostados e dos laudos técnicos juntados, os quais revelam, de forma inequívoca, inconsistências graves quanto à efetiva ocupação da área, aos marcos delimitadores do imóvel e à exploração econômica voltada à subsistência.

De acordo com o conjunto probatório, verifica-se que os apelantes, em diversas manifestações processuais, reconhecem a ausência de moradia contínua no imóvel objeto da demanda, limitando-se a relatar visitas esporádicas e supostas atividades agrícolas de pequena monta, desacompanhadas de qualquer prova robusta capaz de demonstrar que o imóvel se constitui em efetivo meio de sustento familiar, nos termos exigidos pela Constituição Federal e pelo Código Civil.

Ademais, os depoimentos testemunhais revelam que o uso do imóvel sempre se deu de forma precária, sem cercamento adequado, sem benfeitorias de caráter produtivo, sem geração de renda e sem demonstração de qualquer tipo de exploração agrícola sistemática ou sustentável.

Registre-se, ainda, que os apelados, legítimos titulares do domínio registrado, manifestaram oposição expressa à pretensão dos apelantes desde o início da lide, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento de posse mansa e pacífica, requisito absolutamente indispensável para o acolhimento do pedido.

Com efeito, a resistência formalizada pelos confrontantes, aliada à existência de matrícula ativa e válida em nome dos apelados, impõe o reconhecimento da ausência de
animus domini
pleno e incontestável, tornando insubsistente qualquer alegação de posse
ad usucapionem
.

No que diz respeito à alegação de que eventuais imprecisões na descrição da área seriam questão meramente formal, superável no âmbito do registro de imóveis, tal argumento não merece prosperar.

A correta identificação do imóvel, mediante apresentação de planta, memorial descritivo e certidão atualizada do registro imobiliário, constitui requisito essencial para viabilizar o deferimento da pretensão, não apenas por exigência legal, mas também como garantia da segurança jurídica, da estabilidade das relações dominiais e da proteção ao direito de propriedade.

Ademais, conforme salientado com precisão na sentença, o
Ministério Público
manifestou-se de forma categórica pela improcedência do pedido, destacando, com rigor técnico, a inexistência de prova mínima quanto à destinação econômica do imóvel para subsistência dos recorrentes e família, bem como a fragilidade dos elementos voltados à demonstração da posse contínua, pacífica e ininterrupta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, firma entendimento no sentido de que “
a usucapião especial rural exige não apenas a posse prolongada e com ânimo de dono, mas também a efetiva exploração produtiva do imóvel, com destinação econômica voltada à moradia e ao sustento da família, não se prestando a mera ocupação precária ou esporádica
” (REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

Portanto, restando absolutamente evidenciado que os apelantes não lograram êxito em demonstrar o exercício de posse qualificada, tampouco a destinação produtiva exigida pela legislação aplicável, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
contudo, resta
suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da
a
ssistência judiciária gratuita
pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23 a 27.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.